Tribunal: CARF
Processo: 10665.721302/2013-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.721302/2013-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.216 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2022
Recorrente
UNIMED SUDOESTE DE MINAS COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2008
IRRF. ATOS COOPERATIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Dada a falta de relação entre as notas fiscais relativas a atos cooperados e as
alegadas retenções supostamente efetuadas por equívoco no código 1708, o
direito creditório questionado não deve ser reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iagaro Jung Martins,
Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil 02. Ao final, farei as complementações necessárias:
Versa o presente processo sobre pedido de restituição
-
PER
no
05321.59268.180313.1.2.05-6857 (fl.248/565) onde o contribuinte indica crédito IRRF,
ano-calendário 2008, IRRF de Cooperativa, R$ 7.964,43. Ainda segundo consta do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.721302/2013-88
Fl. 547
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.216 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.721302/2013-88

PER, o crédito em questão teria sido originado pelas retenções decorrentes de
pagamentos efetuados a Cooperativas por pessoas jurídicas. As retenções teriam
ocorrido sob o código 3280.
Por intermédio do Despacho Decisório no 045671981 (fl.9), o direito creditório foi
indeferido pois se trataria de matéria já apreciada pela autoridade administrativa. O
trecho a seguir, extraído do Despacho Decisório, esclarece a questão:

Tendo tomado ciência do Despacho Decisório em 05/04/2013 (f.275), o contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade (fl.6/8).
Através do Acórdão DRJ/BEL no 37.256 de 31/10/2019 (fl.326/331), 1a Turma, o
Despacho Decisório no 045671981 foi declarado nulo. Vejamos trechos da decisão:

Fl. 548
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.216 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.721302/2013-88

Devolvido o processo à unidade de origem, foi proferida nova decisão – Despacho
Decisório no 73/2020 de 11/03/2020 (fl.370/372), a qual reconheceu crédito de IRRF
apurado em agosto/2008 no valor de R$ 33,96.
Cientificado do Despacho Decisório em 18/06/2020 (fl.376), o contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade em 01/07/2020 (fl.390/392), via representante legal
(fl.309/315), alegando em síntese que:
1. A manifestação é tempestiva;
2. Antes da restituição do valor do crédito reconhecido no Despacho Decisório (R$
33,96), o Fisco efetuou verificações e constatou a existência dos seguintes débitos em
aberto:

3. Os débitos citados estão com a exigibilidade suspensa eis que a peticionária impetrou
ação declaratória para que seja reconhecida a nulidade do Acórdão no 01-37.262 da 1a
Turma – DRJ/BEL;
4. Discorda da compensação de ofício.
O contribuinte apresentou aditivo à manifestação de inconformidade em 23/07/2020
(438/446), afirmando ser a mesma tempestiva face às Portarias RFB nos 543/2020,
936/2020 e 1087/2020, onde alega:
1. O Despacho Decisório merece ser reformado;
2. É necessário o reconhecimento do restante dos créditos glosados pois os valores
foram efetivamente retidos pelas fontes pagadoras;
3. A cobrança deve ser direcionada pela RFB às fontes retentoras, se, eventualmente,
não tiverem sido vertidas aos cofres públicos;
4. não é remota a possibilidade de os créditos terem sido glosados porque os tomadores
de serviços da cooperativa promoveram o recolhimento do IRRF apontados nos DARF
o código 1708, quando deveriam apontar o código 3280;
5. A prova da integralidade do crédito encontra-se no comprovante anual de retenções
ora anexo, bem como nas informações apresentadas em DIRF do ano-calendário 2008;
6. No processo administrativo tributário não se admite suposições ou meras presunções,
devendo ser buscada a verdade por todos os meios e formas;
7. Há de se considerar a impossibilidade de exigir que os valores guerreados sejam
suportados pela peticionária , sob pena de injusto bis in idem, porquanto, além dos
tomadores os terem já vertido aos cofres da União, a peticionária comprovadamente
recebeu das fontes pagadoras os valores líquidos; (traz jurisprudência sobre a matéria)
Fl. 549
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.216 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.721302/2013-88

8. A repetição deriva do fato de a União ter recebido antecipadamente e por meio dos
responsáveis tributários, valores superiores aos efetivamente devidos;
9. Requer o reconhecimento integral de seu crédito e deferimento total do PER.
Constam ainda dos autos os seguintes documentos que merecem destaque: planilha de
retenções (fl.10), faturas (fl.11/274), DIRF`s (fl.341/369), comprovantes de rendimentos
(fl.455), DIRF- Fontes Pagadoras (fl.457).
Em 29 de outubro de 2020, a Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil 02, negou provimento à manifestação de Inconformidade. A decisão recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2008
IRRF. ATOS COOPERATIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Dada a falta de relação entre as notas fiscais relativas a atos cooperados e as alegadas
retenções supostamente efetuadas por equívoco no código 1708, o direito creditório
questionado não deve ser reconhecido.
Cientificada (AR. fls. 479), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
482/498 no qual alega que as retenções estão comprovadas e que não pode ser responsabilizada
pelos erros cometidos pelas fontes pagadoras.
Em 20 de julho de 2021, a turma decidiu converter o processo em diligência nos
seguintes termos:
Em face do exposto, entendo que o processo não se encontra em condições de
julgamento, motivo pelo qual voto pela sua conversão em diligência para que a unidade
de origem promova a juntada das DIRFs das fontes pagadoras e esclareça se os valores
que compõem o crédito por ela pleiteado foram mencionados no código 1708
apresentando relatório conclusivo. Em seguida, dê-se vista a contribuinte para,
querendo, se manifestar no prazo de 30 dias.

A Delegacia de origem se manifestou por meio do despacho de fls 541/542 cuja
conclusão foi a seguinte:
5. Conclui-se, portanto, que não houve retenção com código de receita 1708 e que as
retenções com código de receita 3280 somam R$33,96 (trinta e três reais, noventa e seis
centavos), valor já reconhecido e mantido no Acórdão No 102-000.499 – 1a Turma da
DRJ02, de 29/10/2020 (fls. 469/476).

Cientificada do resultado da diligência AR fls. 543 a contribuinte não se
manifestou.

É o relatório.

Voto
Fl. 550
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.216 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.721302/2013-88

Conselheira Júnia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora

O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
Conforme exposto no relatório trata o presente processo de pedido de restituição
no qual o contribuinte pleiteia o crédito de IRRF, ano-calendário 2008, no montante de R$
7.474,60.
Foi emitido um primeiro despacho decisório indeferindo a restituição pleiteada
sob o fundamento o crédito analisado já teria sido objeto de pedido de compensação anterior.
Confira-se:

Ao apreciar a manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte a 1a
Turma da DRJ Belém anulou o referido despacho decisório, uma vez que o crédito discutido nos
autos referia-se à meses diferentes daqueles abrangidos pelo PER/DCOMP mencionado no
despacho decisório.
O novo despacho decisório deu parcial provimento ao pedido de restituição tendo
em vista que do total pleiteado somente o montante de R$ 33,96 foi comprovado por DIRF.

Irresignada, a contribuinte apresentou nova manifestação de inconformidade, na
qual alega que as retenções sob o código 3280 ocorreram em total superior ao reconhecido pela
unidade de origem visto que por mero equívoco das fontes pagadoras foi informado o código
1708 em vez do 3280.
A decisão recorrida, negou provimento à manifestação de inconformidade por
entender que a contribuinte não se desincumbiu de comprovar o erro por ela apontado, nos
seguintes termos:
Nos termos da legislação sobre o assunto e ainda do entendimento da Receita Federal do
Brasil sobre a matéria, a retenção resta comprovada pelo comprovantes de rendimentos
pagos e de retenção na fonte, pela DIRF e por uma combinação entre notas fiscais e
extratos bancários.
No caso em tela, foram juntadas aos autos diversas notas fiscais/faturas (fl.11/262),
porém, diante da ausência de outros elementos comprobatórios, o direito creditório
questionado não deve ser reconhecido.
(...)
Fl. 551
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.216 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.721302/2013-88

Registre-se ainda que o IRRF terá essa utilização quando a retenção ocorrer sob o
código 3280, isto é, for decorrente de atos cooperativos.
Por outro lado, quando as retenções ocorrerem em outro código é necessário que se
verifique se é caso de tributação exclusiva na fonte ou de antecipação do ajuste anual.
Por exemplo, retenção no código 1708 (caso desses autos), o imposto retido é
antecipação do ajuste anual. No que se refere às retenções sob o código 3280, já
explicamos a utilização. Na hipótese de receitas decorrentes de atividades cooperativas
e não cooperativas, é necessárias que as receitas de uma e de outra espécie sejam
segregadas. Explico melhor: as cooperativas são isentas do IRPJ em relação às receitas
decorrentes de atos cooperativas e devem ser tributadas normalmente em relação às
receitas decorrentes de atos não-cooperativos.
A Recorrente insiste que os valores foram retidos e que a divergência apontada
decorre do erro das fontes pagadoras ao mencionar o código 1708. Alega ainda que não pode ser
responsabilizada por erro de terceiros.
Corretas as alegações da Recorrente no sentido de que a correção de eventual erro
cometido pelos tomadores de serviço no preenchimento da DIRF é matéria que foge a sua
competência. O artigo 373 do Código de Processo Civil/2015, estabelece, em seu parágrafo
primeiro, a denominada distribuição dinâmica do ônus da prova, nos seguintes termos:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à
impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou
à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus
da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que
deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
(grifamos)
É importante ressaltar que antes mesmo da alteração promovida no CPC de 2015
o artigo 37 da Lei no 9.784/99 já determinava que “quando o interessado declarar que fatos e
dados estão registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo
processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de
ofício, a obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”
Além disso, conforme já decidido por esta turma, no julgamento do Acórdão no
1402.005.108, a ocorrência do erro se torna plausível, uma vez que, nos termos da Instrução
Normativa SRF no 480/2004, o IRRF prestado por não associados deveria ter sido recolhido sob
os códigos 6190 ou 6147. Confira-se:
Instrução Normativa SRF no 480/2004
Art. 26. Nos pagamentos efetuados às cooperativas ou associações médicas, as quais,
para atender aos beneficiários dos seus planos de saúde, subcontratam ou mantêm
convênios para a prestação de serviços de terceiros não cooperados, tais como:
profissionais médicos e de enfermagem (pessoas físicas); hospitais, clínicas, casas de
saúde, prontos socorros, ambulatórios e laboratórios, etc. (pessoas jurídicas), por conta
de internações, diárias hospitalares, medicamentos, fornecimento de exames
laboratoriais e complementares de diagnose e terapia, etc., será apresentada duas
faturas, observando-se o seguinte:
I - no caso das associações médicas:
(...).
Fl. 552
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.216 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.721302/2013-88

II - no caso das cooperativas médicas:
a) uma fatura, segregando as importâncias recebidas por conta de serviços pessoais
prestados por pessoas físicas associadas da cooperativa (serviços médicos e de
enfermagem), das importâncias recebidas pelos demais bens ou serviços (taxa de
administração, etc.), cabendo a retenção:
1 - de 1,5% de imposto de renda sobre a quantia relativa aos serviços pessoais prestados
por seus associados, sob o código de arrecadação 3280 - Serviços Pessoais Prestados
Por Associados de Cooperativas de Trabalho; e 2 - da Cofins e da Contribuição para o
PIS/Pasep, sobre o valor total do documento fiscal, no percentual total de 3,65% (três
inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento), na forma estabelecida no inciso II do
art. 23 desta Instrução Normativa. (Redação dada pelo (a) Instrução Normativa SRF no
539, de 25 de abril de 2005).
b) outra fatura, referente aos serviços de terceiros não cooperados (pessoas físicas ou
jurídicas), a qual deverá segregar as importâncias referentes aos serviços prestados, da
seguinte forma:
1 - serviços médicos em geral prestados por pessoas físicas (médicos, dentistas,
anestesistas, enfermeiros, etc.), e serviços médicos em geral, não compreendidos em
serviços hospitalares, prestados por pessoas jurídicas, por conta de consultas médicas,
exames laboratoriais, radiológicos, fisioterapias e assemelhados, cabendo a retenção, no
percentual total de 9,45% (nove inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento), sob o
código de arrecadação 6190 (demais serviços);
2 - serviços hospitalares nos termos do art. 27 desta Instrução Normativa, cabendo a
retenção e recolhimento, no percentual total de 5,85% (cinco inteiros e oitenta e cinco
centésimos por cento), sob o código de arrecadação 6147.
§ 1o Na hipótese de emissão de documentos fiscais sem observância das disposições
previstas nos incisos I e II deste artigo, a retenção do imposto de renda e das
contribuições se dará sobre o total do documento fiscal, no percentual de 9,45% (nove
inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento), sob o código de arrecadação 6190
(demais serviços), do Anexo I - Tabela de Retenção, desta Instrução Normativa.
§ 2o Nos pagamentos efetuados às cooperativas de trabalho médico, administradoras de
plano de saúde e seguro saúde, a retenção a ser efetuada é a constante da rubrica
"demais serviços”, no percentual de:
a) 9,45% (nove inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento), sob o código de
arrecadação 6190, para os planos de saúde; e b) 7,05% (sete inteiros e cinco
centésimos), sob o código 6188, para o seguro saúde.
§ 3o No caso de terceirização de serviços médicos (locação de mão-de-obra), por
intermédio de cooperativas de trabalho ou associações médicas, para o fornecimento de
mão-de-obra nas dependências do tomador dos serviços, a retenção será efetuada
observando-se o seguinte:
I - no caso das associações médicas:
(...).II - no caso das cooperativas médicas:
a) de acordo com o estabelecido na alínea "a" do inciso II do art. 26 para os associados;
b) de acordo com o estabelecido na alínea "b", inciso II do art. 26 para os não
associados.
§ 4o Na hipótese do § 3o, as cooperativas de trabalho ou associações médicas deverão
segregar, em duas faturas distintas, as importâncias relativas aos serviços pessoais
prestados por seus associados das importâncias que corresponderem aos serviços
prestados por não associados da cooperativa.
§ 5o A inobservância do disposto no § 4o acarretará a retenção do imposto de renda e das
contribuições sobre o total do documento fiscal, no percentual de 9,45% (nove inteiros e
Fl. 553
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.216 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.721302/2013-88

quarenta e cinco centésimos por cento), sob o código de arrecadação 6190, do Anexo
I - Tabela de Retenção, desta Instrução Normativa.
Por outro lado, o Manual do Imposto de Renda Retido na Fonte – MAFON
esclarece que o código de receita 1708 aplica-se aos seguintes casos:

1708 Remuneração de Serviços Profissionais Prestados por Pessoa Jurídica (art. 52 da
Lei no 7.450, de 1985)
FATO GERADOR Importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a outras
pessoas jurídicas civis ou mercantis pela prestação de serviços caracterizadamente de
natureza profissional.
OBSERVAÇÃO: Nos casos de: a) comissões, corretagens ou qualquer outra
remuneração pela representação comercial ou pela mediação na realização de
negócios civis e comerciais, ver código 8045; b) serviços de propaganda e publicidade,
ver código 8045; c) prestação de serviços de limpeza, conservação, segurança,
vigilância e por locação de mão-de-obra, ver página seguinte; d) pagamentos efetuados
em cumprimento de decisão da Justiça do Trabalho, ver código 5936. (RIR/99, art. 647)
BENEFICIÁRIO Pessoa jurídica prestadora de serviços.
ALÍQUOTA/BASE DE CÁLCULO 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) sobre
as importâncias pagas ou creditadas como remuneração.
OBSERVAÇÃO: Aplicar-se-á a tabela progressiva mensal quando a beneficiária for
sociedade civil prestadora de serviços relativos a profissão legalmente regulamentada,
controlada, direta ou indiretamente: a) por pessoas físicas que sejam diretores, gerentes
ou controladores da pessoa jurídica que pagar os rendimentos; b) pelo cônjuge ou
parente de primeiro grau das pessoas físicas referidas no item acima. (RIR/99, arts. 647
e 648) 78
OUTROS RENDIMENTOS 1708 Remuneração de Serviços Profissionais Prestados por
Pessoa Jurídica (art. 52 da Lei no 7.450, de 1985)
DISPENSA DE RETENÇÃO Está dispensada a retenção do imposto de renda quando o
serviço for prestado por pessoa jurídica imune ou isenta, bem assim por pessoa jurídica
optante pelo Simples Nacional. (IN SRF no 23, de 1986, art. XX, II; IN RFB no 765, de
2007, art. 1o)
REGIME DE TRIBUTAÇÃO O imposto retido será deduzido do apurado no
encerramento do período de apuração trimestral ou anual. (RIR/99, art. 650)
RESPONSABILIDADE/RECOLHIMENTO Compete à fonte pagadora. O imposto de
renda incidente sobre honorários advocatícios e serviços prestados no curso de processo
judicial, tais como serviços de engenheiro, contador, leiloeiro, perito, assistente técnico,
avaliador, médico, testamenteiro, liquidante, síndico etc., deve ser recolhido utilizando o
código de receita 1708, exceto no
caso de prestação de serviços por pessoa jurídica no curso de processo da justiça do
trabalho que será recolhido utilizando o código de receita 5936. (RIR/99, art. 717; AD
Cosar no 20, de 1995)
PRAZO DE RECOLHIMENTO Até o último dia útil do 2o (segundo) decêndio do mês
subsequente ao mês de ocorrência dos fatos geradores. (Lei no 11.196, de 2005, art. 70,
I, d, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.933, de 2009)
OUTROS RENDIMENTOS 1708 Remuneração de Serviços de Limpeza, Conservação,
Segurança e Locação de Mão-de-Obra Prestados por Pessoa Jurídica (art. 3o do DL no
2.462, de 1988)
FATO GERADOR Importâncias pagas ou creditadas por pessoa jurídica a outras
pessoas jurídicas, civis ou mercantis, pela prestação de serviços de limpeza e
conservação de bens imóveis, exceto reformas e obras assemelhadas; segurança e
Fl. 554
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.216 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.721302/2013-88

vigilância; e por locação de mão-de-obra de empregados da locadora colocados a
serviço da locatária, em local por esta determinado. (RIR/99, art. 649; ADN Cosit no 9,
de 1990)
BENEFICIÁRIO Pessoa jurídica prestadora de serviços.
ALÍQUOTA/BASE DE CÁLCULO 1% (um por cento) sobre as importâncias pagas ou
creditadas. (RIR/99, art. 649)
DISPENSA DE RETENÇÃO Está dispensada a retenção do imposto de renda quando o
serviço for prestado por pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional. (IN RFB no 765,
de 2007, art. 1o)
REGIME DE TRIBUTAÇÃO O imposto retido será deduzido do apurado no
encerramento do período de apuração trimestral ou anual. (RIR/99, art. 650)
RESPONSABILIDADE/RECOLHIMENTO Compete à fonte pagadora. (RIR/99, art.
717; AD Cosar no 20, de 1995) 80 OUTROS RENDIMENTOS 1708 Remuneração de
Serviços de Limpeza, Conservação, Segurança e Locação de Mão-de-Obra Prestados
por Pessoa Jurídica (art. 3o do DL no 2.462, de 1988)
PRAZO DE RECOLHIMENTO Até o último dia útil do 2o (segundo) decêndio do mês
subsequente ao mês de ocorrência dos fatos geradores. (Lei no 11.196, de 2005, art. 70,
I, d, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.933, de 2009) (grifamos)

Todavia, embora a contribuinte tenha juntado aos autos as faturas emitidas para as
fontes pagadoras, nas quais constam o montante retido, não foi juntado aos autos às DIRFs
emitidas pelas fontes pagadoras de maneira a comprovar que os valores mencionados pela
Recorrente o foram sob o código 1708.
Diante da referida situação, em 20 de julho de 2021, a turma decidiu converter o
processo em diligência para que a unidade de origem “promova a juntada das DIRFs das fontes
pagadoras e esclareça se os valores que compõem o crédito por ela pleiteado foram
mencionados no código 1708 apresentando relatório conclusivo. Em seguida, dê-se vista a
contribuinte para, querendo, se manifestar no prazo de 30 dias.

A Delegacia de origem se manifestou por meio do despacho de fls 541/542 cuja
conclusão foi a seguinte:
3. Em consulta ao Portal DIRF, verifica-se que o contribuinte consta com beneficiário
das empresas relacionadas na fl. 523.
4. Verifica-se que, dos CNPJ relacionados na Ficha Demonstrativo da Constituição do
Crédito – IRRF Cooperativas do PER, apenas os de no 00.073.029/0001-01,
17.312.448/0001-43, 00.599.085/0001-76 e 23.274.194/0001-19 apresentaram DIRF
tendo o contribuinte como beneficiário. As DIRF transmitidas por estas fontes
pagadoras estão relacionadas nas telas de fls. 525/540. As retenções do IRRF feitas no
mês de agosto/2008 estão relacionadas na tabela abaixo:

5. Conclui-se, portanto, que não houve retenção com código de receita 1708 e que as
retenções com código de receita 3280 somam R$33,96 (trinta e três reais, noventa e seis
Fl. 555
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.216 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.721302/2013-88

centavos), valor já reconhecido e mantido no Acórdão No 102-000.499 – 1a Turma da
DRJ02, de 29/10/2020 (fls. 469/476).

Cientificada do resultado da diligência AR fls. 543 a contribuinte não se
manifestou.
Verifica-se, assim, que ao contrário do alegado pela Recorrente e pelo conjunto
probatório juntado aos autos, não é possível reconhecer o crédito alegado por falta de
comprovação do erro cometido pelas fontes pagadoras. Em face do exposto, nego provimento ao rec

(Assinado digitalmente)
Júnia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 556
DF CARF MF
Original